Tribunal: STF
Processo: Ext 1101
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA: 1. Extradição instrutória. 2. Investigações para
   esclarecimento da suposta prática dos crimes de extorsão,
   receptação e porte ilegal de arma. 3. Pleito extradicional
   baseado no art. 76 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980
   ("Estatuto do Estrangeiro") e na promessa de reciprocidade de
   tratamento para casos análogos. 4. Atendimento dos requisitos
   formais. 5. Os crimes pelos quais está o extraditando sendo
   investigado na Noruega, especificados nos parágrafos 223, 227,
   228, 266 e 317 do Código Penal Norueguês e parágrafo 33 do Código
   de Armas, têm correspondência com os crimes tipificados no Código
   Penal Brasileiro (arts. 158, §§ 1º e 2º, e 180) e na Lei no
   10.826/2003 (art. 14). Configuração da dupla tipicidade. 6.
   Inocorrência de prescrição. 7. Pedido de extradição deferido.